Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014876-75.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (AGRAVANTE), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUSD E TUST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, em que foi dado provimento ao recurso do ente estatal para afastar a repetição do indébito tributário anterior ao deferimento da liminar, e provido o recurso da parte autora para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, com percentual a ser definido em fase de liquidação de sentença.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca formulado no agravo interno constitui inovação recursal; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa; (iii) se o resultado do julgamento impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; e (iv) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal, pois o provimento parcial do recurso apenas alterou o quadro de sucumbência, impondo sua reavaliação, sem introdução de matéria nova.

4. O proveito econômico é mensurável, correspondendo ao montante do ICMS que deixou de ser recolhido sobre a TUSD e a TUST durante o período compreendido entre o deferimento da medida liminar e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do STJ, apurável mediante cotejo das faturas de energia elétrica e dos documentos fiscais do período.

5. A pretensão autoral foi acolhida apenas parcialmente, limitada ao período abrangido pela modulação, o que evidencia a sucumbência recíproca e impõe a distribuição proporcional das despesas processuais entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC.

6.
A multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. Quando o proveito econômico obtido na demanda for mensurável, ainda que sua apuração dependa de liquidação de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor; 2. Configura-se sucumbência recíproca quando a pretensão é acolhida apenas parcialmente, circunstância que impõe a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, 86 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2275354 PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1000482-44.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2026; TJMT, N.U 1000309-83.2017.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática (Id. 341619869) que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do ente estatal para afastar a repetição do indébito em relação ao período anterior ao deferimento da liminar e deu provimento ao recurso de
PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA.
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, com percentual a ser definido em liquidação de sentença.

Consta dos autos que ambas as partes interpuseram recursos de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c repetição de indébito n. 1014876-75.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
para determinar à requerida que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, e respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019)
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: (i) o proveito econômico de ambas as partes é inestimável, uma vez que o título judicial não reconheceu vantagem certa e objetivamente delimitada, tendo o resultado da demanda sido cindido no tempo; (ii) a agravada busca construir um proveito econômico seletivo, ignorando os períodos em que a solução foi favorável ao Estado, especialmente antes da liminar e após o encerramento da modulação; e, (iii) o resultado do julgamento evidencia êxito recíproco, o que impõe a redistribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, bem como reconhecer a sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas no Id. 354447371, em que a parte agravada arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de sucumbência recíproca e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente infundado do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte agravada, PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Ltda. arguiu, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade parcial do agravo interno, sob o argumento de que o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e redistribuição proporcional dos honorários constitui inovação recursal, porquanto o Estado de Mato Grosso não veiculou essa pretensão em sua apelação.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, em sede de apelação, pugnou pela reforma integral da sentença, postulando, em caráter principal, o afastamento da modulação de efeitos do Tema 986 do c. STJ e, subsidiariamente, a exclusão de qualquer condenação à repetição do indébito tributário.

Ao deduzir pedido de improcedência total da pretensão autoral, o agravante postulava implicitamente a inversão integral dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva da autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ainda que o pedido principal de afastamento da aplicação da modulação dos efeitos do tema 986 do c. STJ tenha sido afastado, houve o acolhimento do pedido subsidiário, para excluir da sentença o direito à repetição do indébito tributário.

Logo, o provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso alterou o quadro de êxito da ação, de modo que deve ser avaliada eventual repercussão sobre a distribuição das verbas de sucumbência, inexistindo inovação recursal.

Assim,
REJEITO a preliminar.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática (Id. 341619869) que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do ente estatal para afastar a repetição do indébito em relação ao período anterior ao deferimento da liminar e deu provimento ao recurso de
PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Ltda.
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, com percentual a ser definido em liquidação de sentença.

Consta dos autos que ambas as partes interpuseram recursos de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c repetição de indébito n. 1014876-75.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
para determinar à requerida que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986, bem como que para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, e respeitada a prescrição quinquenal e cujos valores deverão ser atualizados em consonância ao Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. (103/2019)
”.

O cerne recursal cinge-se a: (i) definir se o proveito econômico é mensurável — aplicando-se a regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC — ou se é inestimável, hipótese em que se utilizaria o valor da causa; e (ii) verificar a existência de sucumbência recíproca e seus efeitos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

1. DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A decisão monocrática partiu da premissa de que, embora a sentença imponha obrigação de não fazer, ao afastar a cobrança de ICMS sobre TUSD/TUST até o julgamento do Tema 986, o proveito econômico é mensurável, pois pode ser aferido a partir das faturas de energia, ainda que a condenação não seja líquida, devendo sua quantificação ocorrer em sede de liquidação do julgado.

Nessa perspectiva, conforme entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nas condenações contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico, conforme o caso, e não pelo valor da causa, salvo quando aqueles não puderem ser obtidos, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC/2015
.” (STJ, AgInt no AREsp: 2275354 PE 2023/0003521-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024).

Como o proveito econômico poderá ser mensurado, foi afastado o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, impondo-se que a definição do respectivo percentual seja postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ademais, ainda que haja uma limitação temporal pela modulação dos efeitos, não há dúvidas de que o benefício auferido pela parte agravada é objetivamente identificável e delimitado, correspondendo ao montante do ICMS que deixou de ser recolhido sobre a TUSD e a TUST durante o intervalo compreendido entre o deferimento da medida liminar e a publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 29/05/2024, valor apurável mediante simples cotejo das faturas de energia elétrica e dos documentos fiscais do período.

Dessas premissas, extrai-se que a decisão monocrática, ao determinar a base de cálculo dos honorários no proveito econômico obtido pela autora, com percentual a ser apurado na liquidação, aplicou com fidelidade a hierarquia normativa do art. 85, CPC, e a orientação vinculante emanada do Tema 1.076 do c. STJ.

2. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Superada a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios,

passa-se a verificar se o êxito parcial das partes enseja sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

A pretensão inicial dos autores era ampla: buscavam a declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST, bem como a restituição integral dos valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Contudo, após o julgamento do Tema 986/STJ — que firmou a legalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS — a pretensão ficou restrita ao período abrangido pela modulação de efeitos, compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão paradigma.

Merece registro que
não houve declaração de ilegalidade da cobrança pelo c. STJ
, tendo a Corte Superior, ao contrário, afirmado a sua conformidade com o ordenamento jurídico.
A modulação foi estabelecida exclusivamente em atenção à segurança jurídica
, diante da multiplicidade de liminares concedidas em sentido contrário, preservando situações jurídicas constituídas sob sua vigência.

Ademais, a decisão agravada afastou a repetição do indébito em relação ao período anterior ao deferimento da liminar, por inexistir ilegalidade na cobrança.

Diante desse contexto, em que cada litigante sagrou-se, em parte, vencedor e vencido, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Na mesma linha, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos: N.U 1000482-44.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2026; N.U 1000309-83.2017.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026.

Em razão da sucumbência recíproca, em observância ao êxito processual, as custas processuais serão distribuídas na proporção de 70% (setenta por cento) para a empresa autora e 30% (trinta por cento) em desfavor do Estado. Quanto aos honorários advocatícios, como já consignado anteriormente, a fixação do percentual, por envolver a apuração do proveito econômico de cada parte, deverá ser remetida à fase de liquidação de sentença.

3. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da multa de que trata o §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, tenho que não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir no caso concreto se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, da seguinte forma:

i) quanto às verbas honorárias, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC;

ii) nos termos do art. 86 do CPC, as despesas processuais serão distribuídas proporcionalmente entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, cabendo à parte autora o pagamento de 70% (setenta por cento) e de 30% (trinta por cento) à Fazenda Pública, observada a ressalva do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026